Tribunal: TCU
Processo: 023.693/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9528/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de Camila Candido Oliveira Menezes (peça 2), Larissa Kazitani Cunha (peça 4) e Anderson Aparecido dos Santos (peça 8); e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1. a seguir. 1. Processo TC- Processo 023.693/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Eikiti Okaigusiku (XXX.006.541-XX); Aline Viana Bednaski (XXX.084.971-XX); Anderson Aparecido dos Santos (XXX.739.941-XX); Bernarda Acosta (XXX.087.551-XX); Camila Candido Oliveira Menezes (XXX.827.634-XX); Elda Regina Leite Galvao de Avila (XXX.895.171-XX); Katiane de Moraes Rocha (XXX.965.461-XX); Larissa Kazitani Cunha (XXX.052.748-XX); Tharine Antunes Lopes (XXX.009.431-XX); Veronica Lopez (XXX.966.371-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.